Tribunal: TJDFT
Processo: 0001180-34.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001180-34.2018.8.07.0007 RECORRENTE: GUSTAVO MENDES DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não havendo prova suficiente da existência de organização criminosa, é imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo. 2. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação qualificada, se comprovado que os réus, no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina, adquiriram, receberam e expuseram à venda aparelhos celulares que sabiam ser produto de crime, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para a modalidade simples ou culposa. 3. Se as condutas previstas nos artigos 12 e 16, da Lei no 10.826/03, são praticadas no mesmo contexto fático, constituem crime único e não concurso de crimes, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal, a segurança pública, foi violado de uma só vez, prevalecendo, neste caso, apenas o delito mais grave. Precedentes. 4. Recursos conhecidos. Provido o recurso de um dos acusados. Parcialmente providos os demais. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação, sob o argumento de que sua condenação se baseou unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 8o, item 4, do Decreto 67/1992 (Pacto de San Jose da Costa Rica). Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, incisos IV, V e VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Também não merece prosseguir o apelo extraordinário quanto à indicada afronta ao artigo 8o, item 4, do Decreto 67/1992 (Pacto de San Jose da Costa Rica), embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do referido dispositivo. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que: "A alegada violação ao art. 8o, V, do Pacto de São José da Costa Rica, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal estadual, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF” (ARE 1378197 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no ARE 1417104, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 3/7/2024. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso descaberia transitar, uma vez que, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 12366 ED, pelo Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-5-2024 PUBLIC 20-5-2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025